Tribunal: TJDFT
Processo: 0704216-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704216-68.2022.8.07.0018 Classe judicial: Apelação Apelante: Banco Pan S/A Apelado: Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto pela sociedade anônima Banco Pan S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou o pedido procedente (Id. 38224058). Na origem a sociedade anônima Banco Pan S/A ajuizou ação submetida ao procedimento comum em desfavor do Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal. Narrou que o réu deflagrou procedimento administrativo em desfavor da sociedade anônima autora em decorrência de "queixa" procedida pela consumidora Bruna dos Santos Canedo, que alegou abuso no exercício do direito de realizar cobranças. Alegou que o aludido instituto concluiu pela existência de irregularidade na conduta da sociedade anônima autora e aplicou-se multa no valor de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais). A instituição financeira demandante efetuou o depósito do valor referente à multa aplicada no aludido procedimento administrativo, tendo sido deferida a medida cautelar de urgência para suspender a exigibilidade do aludido débito até o trânsito em julgado. Sobreveio a sentença que julgou o pedido improcedente (Id. 38224058). A sociedade anônima autora interpôs o presente recurso de apelação, ocasião em que formulou requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação, para que seja suspensa a produção de efeitos pela sentença, mantendo-se a decisão de deferimento da tutela de urgência proferida pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A regra do efeito suspensivo automático do recurso de apelação é excepcionada pelo art. 1012, § 1o, inc. V, do CPC, cujo enunciado estabelece que a sentença, ao revogar a tutela provisória, como no presente caso, produz efeitos imediatos. Portanto, o requerimento em exame deve ser admitido e processado. De acordo com o art. 1012, § 3o, inc. I, do CPC, “o pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação.”. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, exigindo também a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, em composição com o art. 1012, § 4o, ambos do CPC). Na presente hipótese a questão urgente consiste em examinar adequação da via eleita para o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. O aludido requerimento deve procedido por meio de petição autônoma, não sendo admissível sua formalização nas razões da apelação. A esse respeito examinem-se as ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. INADIMPLEMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. CLÁUSULA QUE PREVÊ RETORNO AO VALOR ORIGINAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESCONTO. INAPLICABILIDADE. RECUSA INDEVIDA NO RECEBIMENTO DA PARCELA EM ATRASO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A pretensão de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser deduzida em petição autônoma. Assim, o pedido manejado no bojo do apelo não merece ser conhecido, pela inadequação da via eleita. Precedentes desta eg. Corte. 2. Não há que se falar em nulidade de cláusula que prevê o retorno da dívida negociada ao valor original, em caso de inadimplemento, quando não restar demonstrado a concessão de desconto. 3. Não tendo sido fornecido desconto no parcelamento de dívida de cartão de crédito e não havendo previsão de tarifa diferenciada para a hipótese de inadimplemento, é injustificada a recusa da instituição bancária em receber a parcela em atraso, devidamente corrigida e com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão no 1163300, 07057675820188070007, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 15/4/2019.) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO EM RAZÕES RECURSAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO ANALISADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EDITAL N. 35/2016. DECRETO No 35.851/2014. INAPLICÁVEL. ATO CONVOCATÓRIO. DESFEITO. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO. EXCLUSÃO DO CONCURSO. PODER DE AUTOTUTELA. POSSIBILIDADE. ATO NULO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido de efeito suspensivo deve ser apresentado em petição autônoma diretamente ao relator, se a apelação já tiver sido distribuída, ou ao tribunal, no período entre a interposição e a distribuição, tendo em vista que sua análise deve ser prévia ao julgamento do apelo pois busca obstar a execução da sentença impugnada. Inteligência dos §§ 3o e 4o do artigo 1.012, do CPC. Precedentes. Recurso parcialmente conhecido. 2. Não há cerceamento de defesa quando o Juiz, destinatário da prova, considera como suficientes as provas constantes dos autos. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 3. A Lei no 7.289/1984, com a redação dada pela Lei no 12.086, de 06.11.2009, que é o Estatuto dos Policiais Militares do Distrito Federal, prevê expressamente a necessidade de aptidão psicológica dos candidatos ao exercício da função policial militar, desde que esteja previsto no edital do concurso, como no caso. 4. O Decreto no 35.851/2014 se aplica apenas àqueles foram aprovados no curso de formação até a data de sua edição, razão pela qual resta inaplicável ao concurso que teve seu edital publicado em 17 novembro de 2016, ou seja, em data posterior à edição do decreto, que ocorreu em 26 de setembro de 2014. 5. Apesar de nas relações públicas também vigorar o princípio da proteção da confiança, que impede que a Administração Pública frustre as expectativas daqueles que confiam na validade e legitimidade dos atos administrativos expedidos, resta claro no caso dos autos a existência de justo motivo para a revogação do ato de convocação do autor, que não logrou êxito na etapa de exame psicológico do concurso, etapa considerada eliminatória. 5.1. Manter o ato convocatório diante da ausência de habilitação do autor no exame psicotécnico violaria a isonomia, a boa-fé e, sobretudo, a regra constitucional que exige a aprovação prévia em provas ou provas e títulos para investidura em cargo público, além da possibilidade do exercício da autotutela pela Administração Pública quando diante de ato nulo produzido com alguma ilegalidade. 6. Não tenho o autor logrado êxito na etapa de exame psicológico, requisito necessário ao ingresso no Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal, correta a sentença que indeferiu o pedido autoral. 7. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada. Na parte conhecida, não provido. Sentença mantida.“ (Acórdão no 1602994, 07002509720228070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no PJe: 20/8/2022.) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROCON. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. RECLAMAÇÕES DE CONSUMIDORES. VERIFICAÇÃO DE ATOS LESIVOS ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. ART 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. RETIRADA DA DOSIMETRIA DA MULTA. INADEQUAÇÃO DO QUANTUM. TESES NÃO ARGUIDAS EM PRIMEIRA INSTÃNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A pretensão de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser deduzida em petição autônoma. Assim, o pedido manejado no bojo do apelo não merece ser conhecido, por inadequação da via eleita. Precedentes desta eg. Corte. 2. Constatadas práticas abusivas da instituição bancária em procedimentos administrativos instaurados pelo PROCON, em que foram observados o contraditório e ampla defesa e, não verificada nenhuma ilegalidade, impõe-se a manutenção das multas fixadas pela autarquia com base em elementos objetivos previstos em lei e atos regulamentares. 3. Embora aplicado, na dosimetria da multa o art. 42, parágrafo único, do CDC, não se constata do conjunto probatório, tanto dos processos administrativos como da demanda judicial, a má-fé do banco que imponha a incidência da penalidade de restituição em dobro, pois, a cobrança indevida em contrato, não induz, por si só, a má-fé da instituição bancária. Logo, deve ser decotado, da multa aplicada, o valor relativo à restituição em dobro aos consumidores. 4. É defeso ao magistrado apreciar, em sede recursal, alegações que não foram objeto de controvérsia na instância a quo, se não submetida ao crivo do contraditório, não sendo admitido à parte inovar a lide em sede recursal (art. 1.014 do CPC) nem ao juiz conhecer de questões não suscitadas no curso da instrução processual (art. 141 do CPC). 5. Recurso do réu conhecido e desprovido, Recurso do autor conhecido em parte e parcialmente provido.” (Acórdão no 1386679, 07000468720218070018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no PJe: 26/11/2021. (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NO BOJO DAS RAZÕES RECURSAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE BENS MÓVEIS. CONSÓRCIO DE VEÍCULO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ARTIGO 206, §5o, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA. INADIMPLÊNCIA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. FLUÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de Apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, §3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Recurso parcialmente conhecido. 2. Tratando-se de instrumento particular de compra e venda de bens, com pacto adjeto de alienação fiduciária, a pretensão está sujeita à regra da prescrição prevista no artigo 206, §5o inciso I, do CPC, a qual prevê que prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. 3. A despeito do vencimento antecipado do débito, ante a inadimplência, a contagem do prazo prescricional para a pretensão de cobrança da dívida se inicia com o vencimento da última parcela prevista no contrato. Precedentes. 4. Constatado que o ajuizamento da pretensão executória é antecedente ao termo final da prescrição quinquenal, tem-se que tal pretensão continua hígida, não alcançada pela prescrição. 5. Apelação parcialmente conhecida e não provida. Honorários majorados.” (Acórdão no 1603417, 07046500620218070014, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no PJe: 23/8/2022.) (Ressalvam-se os grifos) Na hipótese em análise os pressupostos para o deferimento do aludido requerimento não estão preenchidos. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação. Publique-se. Brasília-DF, 25 de agosto de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator